Tribunal: TJPA
Processo: 0004701-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004701-71.2018.8.14.0401

APELANTE: ERICK TOCANTINS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL.

1.

ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPOSSIBILIDADE.
RESTOU CONFIGURADA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA DELITIVA QUE MANTEVE AS VÍTIMAS SOB CONSTANTES AMEAÇAS, PRIMEIRAMENTE EFETUANDO LIGAÇÕES COM A FINALIDADE DE OBTER A SENHA DO GOOGLE PARA DESBLOQUEAR O CELULAR E APROPRIAR-SE DELE, A FIM DE ALCANÇAR A VANTAGEM ECONÔMICA PRETENDIDA E, POSTERIORMENTE, AMEAÇANDO A VÍTIMA POR MEIO DE TERCEIROS, TENDO ENCAMINHADO PARA UMA AMIGA DO OFENDIDO UMA FOTO DO CASAL, ALÉM DE MENSAGENS DE QUE IRIA EXPOR FOTOS ÍNTIMAS DAS VÍTIMAS, CASO O VALOR PROMETIDO NÃO FOSSE DEPOSITADO ATÉ O DIA SEGUINTE. AS VÍTIMAS, TEMENDO QUE SUAS FOTOS ÍNTIMAS FOSSEM COMPARTILHADAS NAS REDES SOCIAIS, DEPOSITARAM PARA O APELANTE O VALOR DE R$ 300,00. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO FIRME E COERENTE, REVESTE-SE DE RELEVANTE E PRECIOSO VALOR PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 146- DO CPB - CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

IMPOSSIBILIDADE
ANTE A COMPROVADA INTENÇÃO DE OBTENÇÃO DE INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA

PELO APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito, dar
negar provimento
aos presentes recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 02 de maio 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ERICK TOCANTINS DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID 7092804), que o condenou a cumprir pena 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 158,
caput
, do CPB.

De acordo com a denúncia, (ID 7092786), no dia 01/12/2017, por volta das 12h:00m, a vítima Fábio Henrique de Assunção Sobrinho estava em um centro acadêmico da UFPA e, quando retornou para a sala de aula, percebeu que já não estava mais com seu celular.

O referido bem foi encontrado pelo então denunciado, Erick Tocantins da Cruz, o qual passou a realizar ligações telefônicas e enviar mensagens para a nacional Claudia Uchoa dos Santos, namorada do ofendido.

Ocorre que, nestes contatos realizados, o denunciado exigia valores entre R$ 300,00 e R$ 500,00, bem como a conta
Google
e a senha da vítima sob a ameaça de compartilhar na internet fotos íntimas que estavam armazenadas no aparelho celular do ofendido, caso não fossem cumpridas as exigências.

O contato fora realizado pelo denunciado através do número da vítima e pode ser visualizado por
print screen
constante nos autos, sendo possível detectar que Erick forneceu a agência e conta do seu tio, o nacional Manoel Tocantins, que se encontra enfermo e tem sua conta bancária administrada pelo acusado, o que tornou possível sua identificação como autor do crime. Além disso, diante da pressão exercida pelo criminoso, a vítima temendo pela exposição, depositou na conta fornecida pelo denunciado a quantia de R$ 300,00, conforme atesta comprovante de pagamento de fls. 21 doa autos, todavia, não teve seu pertence devolvido.

Após a identificação do acusado, este fugiu dos policiais, apresentando resistência para prestar declarações perante à autoridade policial, porém, quando o fez, confessou a autoria delitiva, reconhecendo que todas as mensagens constantes nos autos foram realmente enviadas por ele para extorquir a vítima e além de tudo com o aparelho celular.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 158,
caput
, do Código Penal.

Em ID 7092787, recebida a denúncia em 26/03/2018;

Em ID 7092791, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/05/2019;

Em
Sentença
, ID 7092804, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Erick Tocantins da Cruz nas sanções punitivas do crime constante no art. 158,
caput
, do CPB.

Em suas
razões recursais
(ID 7092810), requereu a defesa a absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação do crime de extorsão para o de constrangimento ilegal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 7092811), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 7585903), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes recursos.

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
ERICK TOCANTINS DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID 7092804), que o condenou a cumprir pena 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 158,
caput
, do CPB.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
:

Requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que a ameaça de revelar fotos íntimas das vítimas não tinha teor de gravidade, ante a ausência de provas da existência de tais fotos que pudessem vir a configurar eventual grave ameaça.

Em que pesem as argumentações defensivas, adianto, desde logo, que as provas constantes no bojo processual são insofismáveis para a prolação do juízo condenatório,
não merecendo guarida a pretensão recursal em testilha
, consoante razões jurídicas elencadas abaixo.

O crime de extorsão está previsto no
artigo 158, do Código Penal
, e dispõe:

Art. 158 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Ao comentar sobre o delito em tela, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
pontua (Código Penal Comentado, 15 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense: 2015. p. 914-915):

(...) É uma variante de crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implica uma subtração violenta ou com grave ameaça de bens alheios. “Cria uma espécie de estado de necessidade, em razão de que quando a ordem se cumpre, quer-se evitar um mal maior” (Laje Ros, La interpretación penal em el hurto, el robô y la extorsión, p. 348). A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da emaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal. (...).

Compulsando os autos, observo que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o apelante participou da conduta delituosa descrita na peça vestibular acusatória. Há nos autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da materialidade e autoria do crime, afigurando-se incogitável a tese de atipicidade da conduta ante a inexistência de grave ameaça. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Com efeito, verifica-se que a
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Auto de Inquérito Policial
(ID 7092814 - fls. 08/14 e ID 7092815 – fls. 01/05),
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 7092814 - fl. 03),
Auto de Entrega
(ID 7092814 - fl. 04),
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7092812 – fl. 04
), prints das conversas
por meio do aplicativo WhatsApp (ID 7092812 – fls. 6/10 e ID 7092813 – fls. 03/05) e
comprovante do depósito
do valor exigido (ID 7092813 – fl. 06), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes descritos na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou cristalinamente demonstrada por meio dos depoimentos prestados em juízo, que corroboram as assertivas colhidas na fase indiciária, evidenciando o envolvimento do ora apelante na empreitada delitiva sob julgamento.

A vítima
Claudia Uchoa dos Santos
(ID 7092790 / ID 7092794), perante a autoridade judicial, declarou:

(...); Que o Fábio bloqueou o celular dele pela senha do gmail, então o acusado não teria como usar nada; Que ele tirou o cartão de memória do celular e o Chip e começou a lhe ligar; Que ele primeiro ligou, mas não conseguiu continuar falando com ele e que depois ele começou a mandar mensagem ameaçando, dizendo que era pra enviar a senha do gmail e que, caso não enviassem ele iria postar na internet foto e tudo o que tinha no telefone; Que ele exigiu dinheiro, mas depois, que foram R$ 300,00 (trezentos reais); Que ele falou: eu não sou otário, se tu não fizer o que eu quero eu vou postar as fotos dela, eu vou mandar os vídeos, vou publicar tudo; Que ele inclusive entrou em contato com dois amigos do Fábio, mandou uma foto deles, mas era normal; Que ele mandou uma foto pra amiga do Fábio, Karina, pra mostrar que tem as fotos, dizendo que isso era pro Fabio saber que ele não é otário; Que logo em seguida depositaram o dinheiro,

pois ficaram com medo; Que ele falou que iria entregar o cartão de memória, mas nunca entregou; Que depois as ameaças não permaneceram porque logo o acusado foi encontrado pela polícia; (...); Que ele pediu a senha da conta e então ofereceram dinheiro, que a partir daí ele

mandou a conta, mandou duas contas, aceitou; que ele queria a senha do google para desbloquear o celular e poder usá-lo; Que ele precisava dessa senha para poder utilizar, porque ele não conseguia usar mais nada, só ficava na tela de bloqueio; Que após o oferecimento do dinheiro ele não pediu mais a senha, aceitou o dinheiro e marcou o dia, disse qual era o banco que tinha que depositar; Que o celular não foi devolvido após o pagamento, mas tão somente quando o acusado se apresentou na delegacia; Que o cartão de memória nunca foi entregue; (...); Que o dinheiro não foi depositado para a devolução do celular, e sim para que as fotos não fossem postadas em redes sociais; (...).

A vítima
Fábio Henrique de Assunção Sobrinho
(ID 7092795 / ID 7092798),
perante a autoridade judicial, declarou:

(...); Que ele exigiu valores em dinheiro para devolver o celular e não divulgar as imagens; Que inclusive deu o dinheiro; Que a exigência foi feita por meio de ligações telefônicas e mensagens; Que o acusado chegou a mandar mensagem para outro contatos da vítima que tinham acesso à ela, tendo chegado a enviar uma foto do casal como ameaça, pois a vítima ainda não tinha depositado o dinheiro; Que ele exigia entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) e no momento a vítima só podia dar R$ 300,00 (trezentos reais), que foi o que depositou; Que o acusado exigiu primeiramente a senha do google; Que tentaram negociar de alguma forma; Que o acusado não chegou a divulgar as fotos na internet, mas chegou a enviar para contatos da vítima; Que não sabe dizer se o celular foi periciado na delegacia e que não chegou a vazar nenhuma foto mais íntima do que a que foi enviada; Que o cartão de memória não foi recuperado; Que o acordo era depositar o dinheiro em troca do cartão de memória, mas não foi cumprido pela outra parte; Que fez o depósito e o acusado disse que mandaria chip e o cartão de memória pelos correios, mas até o momento não chegou; Que o primeiro contato do acusado com as vítimas foi feito um ou dois dias depois que o celular sumiu; Que ele queria a senha do google para ter acesso ao celular; Que primeiro foi por mensagem, ameaçando, querendo a senha, falando que iria divulgar as fotos e o vídeo, caso a vítima não desse a senha para que ele tivesse acesso ao celular; Que primeiramente, por mensagem ele disse que queria a senha, mas telefonou dois dias depois dizendo que queria dinheiro; Que uma semana depois, ele entrou em contato com a sua amiga, como uma forma de pressioná-lo para fazer depósito dos valores;
(...).

Em sede judicial, o ora apelante
Erick Tocantins da Cruz
pediu desculpas pelo

erro que cometeu, tendo declarado que foi a vítima que ofereceu dinheiro, pois estava com o celular e a vítima entrou em contato, mas que não havia nenhuma foto comprometedora. Que a vítima ofereceu dinheiro para receber o celular de volta e que aceitou e forneceu a conta para depósito. Erick negou ter feito ameaças de que divulgaria fotos da vítima caso não recebesse o dinheiro e disse ter jogado fora o cartão de memória. Alegou que após o depósito, o celular foi devolvido na delegacia e que empreendeu fuga da polícia por ter ficado com medo. Esclareceu que encontrou o telefone em um cyber na UFPA e que seu erro foi não ter procurado devolver o telefone para o dono. Disse não ter visualizado o conteúdo do celular. Confessou que no primeiro contato com a vítima pediu a senha para desbloquear o telefone, pois queria usar o celular. Não queria ficar com o telefone. Contou que a vítima ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais), mas depositou somente R$ 300,00 (trezentos reais) e que o celular custava cerca de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Não havia fotos que pudessem causar temor na pessoa. Negou ter encaminhado a foto de fl. 19 dos autos de IPL.

Após a análise dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, levando em consideração a narrativa apresentada pelo ora apelante, entendo que não há dúvida de que este foi o autor da empreitada delitiva em análise, sendo a pessoa que, primeiramente efetuou ligações para a vítima a fim de obter a senha do Google para desbloquear o celular e apropriar-se dele, a fim de alcançar a vantagem econômica pretendida e, posteriormente, ameaçou a vítima por meio de terceiros, tendo encaminhado para um de seus contatos uma foto do casal, além de mensagens de que iria expor fotos íntimas das vítimas, caso o valor prometido não fosse depositado até o dia seguinte, estando tal conduta perfeitamente embutida no ilícito previsto no artigo 158, do Código Penal.

Ademais, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos longe do olhar de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
tribunais pátrios
, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO TENTADA E INJÚRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS TEM ALTO VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS
– ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELATOS FIRMES, HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOSIMETRIA - PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS FIXADAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0002689-26.2018.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 10.04.2021) (TJ-PR - APL: 00026892620188160176 Wenceslau Braz 0002689-26.2018.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 10/04/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO

CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME DE

EXTORSÃO MAJORADA. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
. APELANTE1: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DA ACUSADA. FATOS 3 E 5 NA FORMA TENTADA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HARMONIA E COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELANTE2: PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DOS FATOS 1, 2. 3, 4 E 5 NA FORMA TENTADA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0024069-79.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 21.03.2022) (TJ-PR - APL: 00240697920198160044 Apucarana 0024069-79.2019.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 21/03/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2022) (GRIFEI).

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que
a tese de atipicidade da conduta suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a Autoridade Policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em epígrafe.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“...Não há dúvidas de que, sem a senha do Google para desbloqueio do celular, referido bem não teria nenhum valor para o réu, sendo lógico concluir que o réu pretendia alcançar proveito econômico ao se apropriar do celular da vítima, para utilizá-lo como se fosse seu, dele podendo dispor como bem lhe aprouvesse.

Por outro lado, o réu, após ter recebido a proposta de pagamento de valores pela vítima ainda a ameaçou, por meio de terceiros, quando encaminhou para uma amiga da vítima mensagens de que iria expor fotos das vítimas na internet, caso não pagasse o valor prometido até o dia seguinte (fl. 18 dos autos de IPL), comprovando que estava, novamente, ameaçando a vítima para obtenção de vantagem econômica.

Quanto à alegação de ausência de grave ameaça, é possível extrair das mensagens encaminhadas pelo réu, durante o tempo que utilizou o chip da vítima, que o réu ameaçava retaliar a vítima, caso não lhe informasse a conta do google ou, em um segundo momento, caso não pagasse o valor em dinheiro, com sua exposição na internet, pois “vazaria” suas fotos e vídeos íntimos.

Constata-se que o réu intimidou a vítima com um mal injusto, apara alcançar a indevida vantagem econômica, na medida em que ameaçou a exposição de fotos e vídeos da vítima para terceiros, vindo a violar seu direito à privacidade...”

Igualmente, corroboro com o entendimento adotado pela Magistrada no sentido de ser desnecessária a eventual perícia no celular da vítima, a fim de comprovar a existência de fotos íntimas das vítimas que pudesse concretizar a grave ameaça, por caber somente ao ofendido, na medida de sua suscetibilidade, considerar como algo íntimo, como algo que deve permanecer em sua reserva de intimidade e vida privada.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1.
Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos
.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016). (
GRIFEI)

Por tais razões de decidir,
não acolho a pretensão recursal absolutória em enfoque
.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO ART. 158, § 3º,
EXTORSÃO, PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 146, CONSTRANGIMENTO ILEGAL:

Requer a defesa a desclassificação do crime de extorsão para o de constrangimento ilegal.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Vejamos então o referido dispositivo,
verbis
:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Pois bem, o tipo penal deixa clara a conduta a ser punida, “
constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem indevida
”. Vejamos então, do relato das vítimas em Juízo, como ocorreram os fatos:

Claudia Uchoa dos Santos

“...
Que ele primeiro ligou, mas não conseguiu continuar falando com ele e que depois ele começou a mandar mensagem ameaçando, dizendo que era pra enviar a senha do Gmail e que, caso não enviassem ele iria postar na internet foto e tudo o que tinha no telefone; Que ele exigiu dinheiro, mas depois, que foram R$ 300,00 (trezentos reais); Que ele falou: eu não sou otário, se tu não fizer o que eu quero eu vou postar as fotos dela, eu vou mandar os vídeos, vou publicar tudo; Que ele inclusive entrou em contato com dois amigos do Fábio, mandou uma foto deles, mas era normal; Que ele mandou uma foto pra amiga do Fábio, Karina, pra mostrar que tem as fotos, dizendo que isso era pro Fabio saber que ele não é otário; Que logo em seguida depositaram o dinheiro,

pois ficaram com medo
...”

Fábio Henrique de Assunção Sobrinho

“... Que ele exigiu valores em dinheiro para devolver o celular e não divulgar as imagens; Que inclusive deu o dinheiro; Que a exigência foi feita por meio de ligações telefônicas e mensagens; Que o acusado chegou a mandar mensagem para outro contatos da vítima que tinham acesso à ela, tendo chegado a enviar uma foto do casal como ameaça, pois a vítima ainda não tinha depositado o dinheiro; Que ele exigia entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) e no momento a vítima só podia dar R$ 300,00 (trezentos reais), que foi o que depositou; Que o acusado exigiu primeiramente a senha do google; Que tentaram negociar de alguma forma; (...). Que ele queria a senha do google para ter acesso ao celular; Que primeiro foi por mensagem, ameaçando, querendo a senha, falando que iria divulgar as fotos e o vídeo, caso a vítima não desse a senha para que ele tivesse acesso ao celular; Que primeiramente, por mensagem ele disse que queria a senha, mas telefonou dois dias depois dizendo que queria dinheiro; Que uma semana depois, ele entrou em contato com a sua amiga, como uma forma de pressioná-lo para fazer depósito dos valores...”

Denota-se, portanto, do depoimento prestado pelas vítimas a prática do delito tipificado no art. 158
, do Código Penal Brasileiro, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 146, do mesmo diploma legal, constrangimento ilegal, tendo em vista que o apelante praticou todas as fases do crime pelo qual fora condenado, ou seja, percorreu todo o
iter criminis
na prática da conduta delitiva, restando patente, no caso dos autos, que o apelante constrangeu a vítima, mediante violência, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, conforme demonstrado a seguir:

Extorsão. Provas. Desclassificação para constrangimento ilegal. Circunstância agravante. Indenização por danos morais. 1 - Se para obter vantagem - transferência para a conta do réu de dinheiro --, esse ameaça a vítima de divulgar fotos íntimas dela, revelando o especial fim de obter vantagem econômica indevida, há extorsão e não constrangimento ilegal.
2 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta. 3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). Por ser direito patrimonial, disponível, se a vítima manifesta que não tem interesse na indenização, essa não será fixada. 4 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 00010333520198070019 DF 0001033-35.2019.8.07.0019, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 14/05/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO - EXTORSÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU PARA A MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE EXTORSÃO -

INADMISSIBILIDADE
. 1- A autoria e a materialidade, se comprovadas, através da palavra da vítima e das provas testemunhais e documentais, não há como se acolher o pleito Absolutório.
2- Se a grave ameaça ou violência for exercida com o dolo de auferir vantagem econômica indevida, configura-se o crime de Extorsão, deve ser afastado o pleito Desclassificatório para o crime de Constrangimento ilegal. 3- O crime de Extorsão se consuma quando a vítima sofre o constrangimento, sentindo-se ameaçada, ainda que não venha a efetivamente entregar a quantia ou outro bem exigido (Súmula 96, STJ).
(TJ-MG - APR: 10324100038623001 Itajubá, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 17/04/2018, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2018) (GRIFEI).

Assim, como ao norte exposto, não há que se falar em desclassificação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto, para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/05/2022